Tribunal: TJDFT
Processo: 0718604-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGADOS. CREDORES PRINCIPAIS E ADVOGADO DA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. DEFERIMENTO TÁCITO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Cuida-se de embargados de terceiros em que foi concedida aos embargados os benefícios da gratuidade de justiça porquanto a eles teria sido deferida na fase de conhecimento do processo principal.
2. O benefício da gratuidade de justiça é direito personalíssimo e, portanto, intransferível ao procurador da parte.
3. Cuidando-se de mero erro material na decisão concessiva da gratuidade de justiça aos embargados, correta sua correção de ofício, para esclarecer acertadamente que a extensão do benefício ao patrono da parte ocorreu por do equívoco, sendo cabível apenas em relação aos demais embargados.
4. O referido advogado, que é credor de honorários advocatícios de sucumbência e também foi embargado, não foi beneficiado pela benesse no procedimento executivo, tanto que promoveu o recolhimento da custas do correspondente cumprimento de sentença e do preparo recursal referente a anterior agravo de instrumento por ele também interposto.
5. Não há que se falar em deferimento tácito da gratuidade de justiça ao causídico em questão porquanto não houve omissão do julgador a respeito, mas mera correção de erro material, mesmo porque a concessão da benesse foi condicionada a efetiva formulação do correspondente pedido e desde que atendidos os pertinentes pressupostos autorizativos quanto ao advogado.
6. Agravo de instrumento desprovido.